Tribunal: TJSP
Processo: 2032084-64.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo - Reconsideração da decisão agravada – Perda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo - Reconsideração da decisão agravada – Perda do objeto
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032084-64.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANGÉLICA USTULIM SARGENTIM, JOSÉ CARLOS SARGENTIM, UMBERTO
SARGENTIM e WANDERLEY SARGENTIM, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032084-64.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: ANGÉLICA USTULIM SARGENTIM, JOSÉ CARLOS SARGENTIM,
UMBERTO SARGENTIM E WANDERLEY SARGENTIM
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 130.195
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de
cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública
movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em
cadernetas de poupança
Determinação para que a parte
exequente
promova
a
regularização
do
polo
ativo
-
Reconsideração da decisão agravada Perda do objeto
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
alteração do polo ativo da ação, para constar o espólio do titular da conta-poupança,
representado por sua inventariante, excluindo-se seus sucessores.
Insurgem-se os agravantes, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta C. Corte,
verifica-se que o e. Magistrado singular reconsiderou a decisão agravada (fls. 106/126 dos
autos principais), cuja transcrição segue:
“Vistos.
Ante a ausência de impugnação por parte do Banco do
Brasil, homologo o pedido de habilitação dos sucessores.
Advirto os habilitantes que, em razão da sucessão,poderá
incidir imposto causa mortis sobre o valor levantado. Anote-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032084-64.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
se (...)”
Dessa forma, diante da reconsideração da decisão agravada, nos exatos
termos do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil, põe-se como evidentemente
prejudicada a sua análise.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator